Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701858-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL ROMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: ADRIANO SOUZA CASTRO, ANA ALICE DE SOUZA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR